Tribunal: STF
Processo: AI 603766
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
   AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CADERNETA DE POUPANÇA. 
   CORREÇÃO MONETÁRIA. VALORES BLOQUEADOS. MP 168/90. LEI 8.024/90. 
   CONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS	 PARA 
   ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.  ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. 
   IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 725. AGRAVO REGIMENTAL 
   IMPROVIDO. 

1. 	Conversão de agravo de instrumento em recurso 
   extraordinário, nos termos do art. 544, § 4º, do CPC. Desnecessidade 
   de subida dos autos principais. Erro material que configura 
   existência de contradição. Embargos de declaração acolhidos para, 
   conferindo-lhes excepcional efeito modificativo, anular o acórdão 
   embargado e reexaminar o agravo regimental. 
2. 	Ausência de 
   deficiência no traslado de forma a inviabilizar o trânsito do 
   recurso extraordinário interposto pelo Banco Central do Brasil, ora 
   agravado.
3.	No mérito, insiste o agravante em tese já rejeitada 
   por este Tribunal, que concluiu pela observância dos princípios da 
   isonomia e do direito adquirido quanto à fixação do BNT fiscal como 
   índice de correção monetária aplicável aos depósitos em contas de 
   cadernetas de poupança bloqueados (MP 168/90, convertida na Lei 
   8.024/90), cujo entendimento foi consubstanciado na Súmula STF 
   725.
4.	Agravo regimental improvido.